Tribunal: CARF
Processo: 13857.720483/2011-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13857.720483/2011-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.325 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
MILTON FUZARO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Todos os rendimentos percebidos no ano-calendário estão sujeitos ao ajuste
anual, exceto os comprovadamente classificados como isentos, não tributáveis
e sujeitos à tributação exclusiva, os quais devem ser informados nos campos
próprios da Declaração de Ajuste Anual.
Ausente nos autos documentação comprobatória hábil e idônea, torna-se
impossível classificar os rendimentos omitidos para tributação mediante o
regime de competência no campo reservado aos Rendimentos Recebidos
Acumuladamente na Declaração de Ajuste Anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Wilderson Botto, que dava provimento parcial,
para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos acumuladamente do
INSS, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter
sido pagos (regime de competência).
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13857.720483/2011-02
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.325 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13857.720483/2011-02

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Foi emitida, por Auditor Fiscal da DRF Araraquara - SP, a Notificação de Lançamento
de fls. 3/7, referente ao imposto de renda pessoa física do exercício 2009. Foi apurado
imposto suplementar de R$ 28.495,76, mais multa de ofício e juros de mora.
A Notificação de Lançamento originou-se da revisão da Declaração de Ajuste Anual –
DAA no 08/21.423.573. Os dados declarados foram alterados em decorrência da
seguinte infração:
· Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, no valor de R$ 122.785,71.
Fonte Pagadora: Instituto Nacional do Seguro Social.
A descrição dos fatos e o enquadramento legal estão anotados na Notificação de
Lançamento.
Depois da regular ciência do lançamento, a Impugnação e os documentos
comprobatórios foram apresentados às fls. 2 e 8.
Em síntese, a peça impugnatória anota que os valores omitidos se referem a proventos
atrasados de aposentadoria recebidos acumuladamente do INSS, correspondentes a
"diferença de mais de 130 meses", importância declarada "na parte de rendimentos
Isentos Outros".
Da análise dos documentos apresentados e demais questões alegadas, a autoridade fiscal
em exercício no Órgão de origem emitiu decisão no Termo de Informação Fiscal, fls.
46/48, mantendo integralmente a infração e explicando que as alegações suscitadas na
Impugnação nao se referem a questão de fato, o que desloca a competência para análise
da controvérisia para as Delegacias de Julgamento.
É o relatorio.
A decisão de piso julgou improcedente a impugnação ofertada pelo recorrente:

“(...) O impugnante menciona que os valores se referem a proventos atrasados de
aposentadoria concedida pelo INSS, no entanto, não produziu prova nesse sentido. Se
esta comprovação constasse dos autos, diante da mencionada inconstitucionalidade
decretada pelo STF, o lançamento seria cancelado.
Nesse passo, por falta de comprovação da natureza dos rendimentos omitidos, a infração
apurada será mantida.
Diante do exposto, voto no sentido de julgar IMPROCEDENTE a Impugnação, o que
resulta em manutenção do crédito tributário apurado.”

Cientificado da decisão de primeira instância em 03/04/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 02/05/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos recebidos acumuladamente devem ser
tributados sob o regime de competência com emprego das tabelas e alíquotas das épocas próprias
a que se referem tais rendimentos, mês a mês, e não sobre o montante global.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.325 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13857.720483/2011-02

É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a comprovação da natureza do rendimento recebido pelo
recorrente como omitido em sua DDA/2009.
Na fl. 8, o recorrente apenas indicou ser aposentado e a data da concessão de seu
benefício remonta 05/11/1997. Ciente da decisão de piso, o recorrente juntou, em seu recurso
voluntário, extrato de concessão do INSS em 09/08/2001 (fl. 65) e alega que o rendimento dos
valores atrasados foi liberado apenas no ano-calendário fiscalizado (petição de fls. 63/64):

“Pois bem, o valor que recebi na época trata-se de aposentadoria requerida em
08/11/1997 e somente liberada em 09/08/2001, portanto o valor recebido e que não
omiti a receita, pois está lançada em minha declaração de imposto de renda de pessoa
física como rendimentos isentos, por não haver campo próprio na declaração para este
tipo de recebimento na época, por tratar-se justamente do benefício não recebido de
08/11/1997 a 08/08/2001, dando um acumulado de aproximadamente 47 meses,
recebido com mais de 130 meses de atraso.
Para tal junto a esta, a carta de concessão de benefício datada de 05/11/1997, bem como
protocolo da carta ao INSS reforçando o pedido do benefício em atraso, protocolada em
data de 11/06/2007.”

No entanto, apenas a petição de fls. 63/64 não indica qual é a base de cálculo
considerada como rendimento omitido de R$ 122.785,71 (fl. 6).
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A Impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no
70.235/1972 e dela se toma conhecimento para apreciar as razões de defesa.
A descrição dos fatos registrada pelo Auditor Fiscal responsável pelo lançamento
demonstra que a omissão apurada foi constatada por meio do confronto entre o valor
declarado na DAA e o informado pela fonte pagadora.
Relativamente às alegações de que tais rendimentos foram recebidos acumuladamente,
ressalta-se que no ano-calendário em apreço, a forma de tributação dos Rendimentos
Recebidos Acumuladamente – RRA era disciplinada pelo art. 12 da Lei no 7.713/1988:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.325 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13857.720483/2011-02

A partir do ano-calendário 2010, os RRA tornaram-se sujeitos à tributação exclusiva na
fonte e ao ajuste dos valores da tabela mensal mediante a multiplicação dos RRA pelo
número de meses a que se refiram os rendimentos, conforme a Medida Provisória n°
497/2010, convertida na Lei no 12.350/2010, que acrescentou o artigo 12-A à Lei n°
7.713/1988.
Em novembro de 2015, foi editada a Nota PGFN/CRJ/No 981/2015, que tratou da
análise do julgamento do Recurso Extraordinário no 614.406/RS, submetido à
sistemática do art. 543-B do CPC, no qual o Supremo Tribunal Federal – STF declarou
a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/1988.
Nesse passo, a declaração de inconstitucionalidade alcança a forma de tributação
(regime de caixa) que era adotada para tributar o imposto de renda sobre os RRA
percebidos até o ano-calendário 2009.
A Receita Federal do Brasil deve observar o entendimento do STF quanto à
inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/1988, especificamente no que diz
respeito à incidência do imposto de renda sobre o valor total dos RRA, nos termos do
disposto nos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19 da Lei no 10.522/2002.
Além disso, por força do princípio da hierarquia, a Autoridade Julgadora de primeira
instância no Processo Administrativo Fiscal tem sua liberdade de convicção restrita aos
entendimentos expedidos em leis em pleno vigor, atos normativos do Senhor Ministro
de Estado da Fazenda e do Senhor Secretário da Receita Federal, ressalvado o dever de
afastar a aplicação de lei, tratado ou ato normativo federal eventualmente declarados
inconstitucionais pela Suprema Corte.
Logo, o imposto de renda efetivamente devido sobre RRA, relativo a fatos geradores
ocorridos até o ano-calendário 2009, somente pode ser calculado mediante observância
do regime de competência acolhido jurisprudencialmente, com a utilização das tabelas e
alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência e não pelas alíquotas vigentes no
ato do recebimento.
Compulsando os autos verifica-se que os únicos documentos trazidos às fls. 8 e 44/45
não são suficientes para comprovar a natureza/origem dos rendimentos omitidos,
tornando impossível o enquadramento dos valores objeto da infração como rendimentos
recebidos acumuladamente (que deveriam ter sido recebidos mês a mês) sujeitos à
tributação pelo regime de competência.
O impugnante menciona que os valores se referem a proventos atrasados de
aposentadoria concedida pelo INSS, no entanto, não produziu prova nesse sentido. Se
esta comprovação constasse dos autos, diante da mencionada inconstitucionalidade
decretada pelo STF, o lançamento seria cancelado.
Nesse passo, por falta de comprovação da natureza dos rendimentos omitidos, a infração
apurada será mantida.
Diante do exposto, voto no sentido de julgar IMPROCEDENTE a Impugnação, o que
resulta em manutenção do crédito tributário apurado.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.325 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13857.720483/2011-02

Fl. 74
DF CARF MF
Original